Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705219-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA PACIENTE: RONALD CRISTIAN GALENO SOARES LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ÉRICA ALVES DA CUNHA em favor de RONALD CRISTIAN GALENO SOARES LEITE, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 184879198, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 55762083), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 27/1/2024, em razão da suposta prática do crime de receptação. Menciona que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Tece considerações a respeito do princípio da presunção de inocência. Afirma que, nos termos da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva deve observar o binômio necessidade/adequação. Assevera que, in casu, a gravidade em concreto dos fatos imputados ao paciente não exige acautelamento provisório. Destaca que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça; que a pena não é superior a 4 anos de reclusão; que, ainda que seja condenado, o paciente não cumprirá pena em regime fechado. Ressalta que o paciente possui trabalho e residência fixa. Alega que os inquéritos policiais em curso não podem ser utilizados para desabonar a conduta do paciente. Informa que o paciente já foi condenado anteriormente e cumpriu a pena integralmente. Diz que, diante da ausência de gravidade do fato, a prisão preventiva não pode ser mantida. Cita precedentes em reforço a sua tese. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a exemplo do monitoramento eletrônico. Relata que o paciente é o único cuidador do pai, o qual apresenta diversos e graves problemas de saúde e necessita da ajuda de terceiros para realizar as mais simples atividades do cotidiano. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para cessar o constrangimento ilegal e conceder a liberdade provisória ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a substituição pela prisão domiciliar. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, esclareça-se que os IDs citados na presente decisão se referem ao processo originário. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente já foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 180, caput, do Código Penal (ID 185357442). Além disso, constata-se que o paciente ostenta condenação definitiva pelos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso I, e artigo 329, ambos do Código Penal, cujas penas foram integralmente cumpridas em 10/4/2023 (ID 184872215, páginas 10-13). Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, destaca-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, proferida em 28/1/2024 (ID 184879198, páginas 2-3): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RONALD CRISTIAN GALENO SOARES LEITE, filho de JOÃO SOARES LEITE e de DEBORA CRISTINA SILVA GALENO, nascido em 01/11/1992 x, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se à VEPERA a fim de informar acerca da prisão preventiva do autuado. (...) Em 31/1/2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu a denúncia (ID 185357442), que foi recebida pela Magistrada de origem, nos seguintes termos (ID 185465122): Ante a comprovação da materialidade dos crimes através dos documentos que se encontram encartados aos autos e a existência de indícios de autoria, inclusive com a descrição das condutas atribuídas ao acusado pela prática dos delitos ali descritos, de competência desta Vara, RECEBO A PRESENTE DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, dando assim por instaurada a presente ação penal. Cite-se o denunciado para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias. Faça-se constar do mandado que o Oficial de Justiça indague o denunciado sobre o patrocínio de sua defesa e após certifique. Advirta-se ainda o denunciado que, caso não haja manifestação de constituição de advogado no prazo da resposta, ou manifestando o acusado o desejo de ter sua defesa técnica patrocinada por Assistência Judiciária Gratuita, ser-lhe-á nomeado defensor dativo para o patrocínio de sua defesa. Proceda, a Secretaria, às diligências requeridas pelo Ministério Público. Com efeito, ao receber a denúncia, a Juíza de origem não se manifestou sobre a manutenção da prisão preventiva, tampouco a Defesa apresentou no feito originário pedido de revogação da prisão ou de substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas, ou, ainda, pela prisão domiciliar, especialmente com base nos argumentos declinados no writ, relacionados às condições pessoais favoráveis do paciente e com o fato de ser cuidador do pai. Desse modo, infere-se que a análise do presente mandamus representaria nítida supressão de instância, já que as teses ora apresentadas pela Defesa não foram formuladas na origem, tampouco apreciadas pela Magistrada a quo. Em igual sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, no qual requer a elaboração de novo cálculo para progressão de regime e livramento condicional, bem como o deferimento de prisão domiciliar e baixa em processo de execução. 2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que os pedidos não teriam sido submetidos ao Juízo da execução e que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. Além disso, foi enviada cópia do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito para as providências cabíveis. 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar dos pacientes, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condutas perpetradas pelos pacientes justificam a prisão preventiva, mormente porque delas ressai gravidade concreta, na medida em que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. Impõe-se a segregação cautelar dos pacientes para garantia da ordem pública se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 5. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1601165, 07224470320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM INADMITIDA. 1. In casu, constatou-se que os argumentos levantados pela parte impetrante quanto ao excesso de prazo no recambiamento não foram apreciados pelo Juízo de origem, cuidando-se, pois, de matéria que configura em nítida supressão de instância, razão pela qual a sua análise nesta Instância Revisora é vedada. 2. Preliminar de supressão de instância acolhida; ordem não conhecida. (Acórdão 1418393, 07101497620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022) (g.n.) Além disso, não é possível aferir, de plano, eventual ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a justificar, nesta via estreita, a revogação da segregação cautelar. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator